Tribunal: TJDFT
Processo: 0705074-75.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. AFASTADA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS. PREEXISTÊNCIA DE CASAMENTO. IMPEDIMENTO LEGAL. SEPARAÇÃO DE FATO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA INTERESSADA. TEMA 529 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. UNIÃO ESTÁVEL NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A apelante está representada pela Defensoria Pública. Possui prazo em dobro para recorrer. Informou que apresentaria recurso no prazo legal quanto à recorrente e que a renúncia à interposição de apelação se refere à parte declarada revel no processo. O prazo para interposição da apelação terminaria em 04/10/22. O recurso foi interposto em 02/10/22. Portanto, tempestivo. Rejeito a preliminar.

2. O art. 1o da Lei 9.278/1996, que regulamenta o art. 226, § 3o, da Constituição Federal - CF, bem como o art. 1.723 do Código Civil - CC estabelecem os requisitos cumulativos para a configuração da união estável: convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família. O §1o do art. 1.723 do CC acrescenta que “A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente”. O casamento não impede o reconhecimento da união estável, desde que esta tenha se iniciado depois da separação, de fato ou de direito, do convivente casado. Relacionamento amoroso com alguém casado, ainda que duradouro, não caracteriza união estável, senão concubinato, nos termos do art. 1.727 do CC.

3. A preexistência de casamento não autoriza o reconhecimento da união estável, pois é impossível a subsistência desta ao mesmo tempo do casamento de um ou de ambos os conviventes. Tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.045.273-SE, com repercussão geral (Tema 529): "A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1o, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro."

4. No caso, é incontroverso que o falecido era casado. Não se comprovou que houve separação de fato, ônus que competia à recorrente. Restou demonstrada a manutenção do casamento com a esposa até o falecimento. A certidão de casamento e a pensão por morte deferida à esposa atestam o vínculo. A prova testemunhal confirma que a apelante e o falecido tiveram um relacionamento amoroso; no entanto, também admitem que aquele viveu com a esposa até falecer, sem notícia de separação das partes. A própria apelante admite em seu depoimento que sabia que o falecido era casado.

5. Diante desse quadro fático, não é possível o reconhecimento de união estável paralela ao casamento.

6. Recurso conhecido e desprovido.